Tribunal: TJSP
Processo: 1514124-12.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 e 2014 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1514124-12.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
VERA LUCIA ODORISSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara e o 2° juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.938.
Apelação no 1514124-12.2016.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelada: Vera Lucia Odorissio.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxas

Exercícios de 2013 e 2014 Extinção do feito Erro formal
passível de emenda ou substituição LEF, artigo 2o, § 8o e STJ,
Súmula, 392 Sentença reformada. Recurso provido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal1, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, por falta de
fundamentação legal da dívida e inconstitucionalidade da Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza e Conservação de
Logradouros. Inconformada, a apelante sustenta que os títulos executivos
atendem os requisitos legais e que são constitucionais as Taxas cobradas
pela Municipalidade, razão pela qual propugna pela reforma da sentença e,
subsidiariamente, o prosseguimento da execução em relação ao IPTU, sem
que se possa falar em nulidade dos títulos executivos.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do
art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso
1 Valor da execução fiscal em dez/2016; R$ 1.539,81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III, da Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque
a Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar
as falhas que comprometedoras da ampla defesa do executado, em
consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão
de primeira instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos. No mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo
de ofício a nulidade da CDA por falta de
fundamentação legal e forma de cálculo dos juros
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
PROVIDO
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa MÔNICA
SERRANO; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão
do dispositivo legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade Erro formal passível de emenda
ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ
Sentença anulada
Recurso Provido
(Apelação no 0004525-83.2011.8.26.0634; Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data do julgamento: 02/02/2017).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para que
seja dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir a
CDA.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.807
Apelação Cível no 1514124-12.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Vera Lucia Odorissio
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de
limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção e extinção de
incêndios. Exercícios de 2013 a 2015. Taxa de conservação de
vias e logradouros públicos. Exercícios de 2013 e 2014.
Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa.
Extinção do processo. Inexistência de oportunidade prévia de
manifestação do exequente a respeito do fundamento da
sentença. Violação dos princípios do contraditório e da
proibição de decisão surpresa. Inteligência dos artigos 5o, LV,
da Constituição Federal e 10 do Código de Processo Civil.
Nulidade da sentença configurada. Aplicação do artigo 282, §
2o, do referido Códex.
Imposto predial urbano. Taxas de limpeza pública (coleta de
lixo) e de prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de
2013 a 2015. Taxa de conservação de vias e logradouros
públicos. Exercícios de 2013 e 2014. Nulidade das certidões de
dívida ativa. Reconhecimento, de ofício. Matéria de ordem
pública. Títulos executivos que não mencionam o fundamento
legal das cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes
sobre as dívidas. Erros formais passíveis de emenda.
Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de
Processo Civil. Recurso provido.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Exercícios de 2013 e 2014. Taxa de prevenção e extinção de
incêndios. Exercícios de 2013 a 2015. Descabimento das
respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a
comunidade,
não
um
contribuinte
individualmente
considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição
Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Precedente
do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercícios de 2013 a
2015. Valor fixo cobrado de proprietários de imóveis
edificados. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com
o custo do serviço público. Inobservância do princípio da
isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição
Federal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento “ex
officio”. Possibilidade de prosseguir em relação ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de Vera Lúcia Odorissio com vistas a
cobrança de imposto predial urbano (exercícios de 2013 a 2015), bem como de taxas
de conservação de vias e logradouros públicos (exercícios de 2013 e 2014) e de
limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção e extinção de incêndios dos
exercícios de 2013 a 2015.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa, extinguiu-se o feito (folhas 63/74). Daí por que apela tempestivamente
o município: sustenta nula a sentença por violação ao princípio do contraditório;
aduz hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais
vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar a executada a responder, pois não há notícia de citação.
O município manifestou-se sobre a legitimidade
da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza
pública (coleta de lixo) e de prevenção e extinção de incêndios.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.
Acha-se configurada violação aos princípios do
contraditório e da proibição de decisão surpresa, dada a extinção do feito com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em fundamento sobre o qual não se concedeu oportunidade ao exequente de
manifestar-se a respeito.
A precipitada decisão do juízo “a quo” não
observou a necessidade de concessão de oportunidade à parte de apresentar
manifestação a respeito de fundamento novo.
Reza o artigo 10 do Código de Processo Civil:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum
de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.”
A respeito do tema, eis a jurisprudência desta
Corte:
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DECISÃO SURPRESA
NULIDADE. 1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Vedação à decisão-surpresa inscrita nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do CPC.
2. Embargos do devedor extintos imediatamente após certidão de que na execução
fiscal há notícia de acordo de parcelamento do crédito exequendo. Decisão surpresa
que subtrai da parte o direito de se pronunciar sobre o tema. Sentença anulada.
Recurso provido.” (apelação 1024395-40.2016.8.26.0564, Nona Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Décio Notarangeli);
“APELAÇÃO
Direito
Urbanístico
-
Ação
declaratória para fins de reconhecimento de direito adquirido. Sentença com
fundamentação dissociada das questões suscitadas e discutidas pelas partes.
Violação ao princípio da não surpresa, bem como do devido processo legal.
Nulidade existente. Inteligência do art. 165 c.c. 458, do CPC - Sentença anulada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício. Recurso prejudicado.” (apelação 10007893-76.2012.8.26.0566, Sexta
Câmara de Direito Público, relatora Desembargadora Silvia Meirelles).
Em suma: o juízo de primeiro grau não poderia ter
reconhecido a nulidade dos títulos executivos sem que ao apelante fosse dada prévia
oportunidade de se manifestar a respeito do tema. Força é, portanto, anular a
sentença.
Sem embargo do suso aduzido, não é caso de
determinar que outra se profira. Isso porque nada impede se reconheça agora írritas
as certidões de dívida ativa. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (artigo 485, § 3o, do Código de
Processo Civil). Ao recorrente, ademais, garantiu-se o contraditório, impugnando o
tema nas razões da apelação.
Os títulos executivos não mencionam, por erro
formal, o fundamento legal dos tributos e o termo inicial dos encargos sobre eles
incidentes (artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o
controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de
vício que impede o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com
vistas ao proferimento de sentença de mérito, “in verbis”:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto
à
cobrança
das
taxas,
imperioso
reconhecer a ilegitimidade destas, se não vejamos.
Taxas são, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem por
isso, descabida a cobrança daquelas referentes à conservação de vias e logradouros
públicos e à prevenção e extinção de incêndios, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas a executada. Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145,
II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in”
“Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros
Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a
um número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de
utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e
logradouros públicos atinge a população em sua integralidade; não é possível a
divisão desse serviço entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-
se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo
custeio somente a proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o
assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base
de cálculo do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não
corresponde ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que
deve ser acolhida. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador
consistente na prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, beneficiando toda a
coletividade. Incompetência do Município, ademais, para instituição. Ônus do
combate a sinistros atribuído ao Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros.
Ausência de prestação de serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de
lixo. Atendimento aos requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação
baseada nos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença
de
parcial
procedência.
Recursos das partes não providos.” (apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de
conservação de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos
últimos cinco anos, contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015.
Sentença que julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos
co-autores Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez
que referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na
medida em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas
também a limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula
Vinculante no 19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência,
também, da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua
execução beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a
incêndio e sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que
o serviço não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é
exclusiva do Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante
o entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
de
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de
repetição do indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros
públicos e Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário
obrigatório Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145
da Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento,
prevenção e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por
serviço público específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição
do débito - Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I,
do CTN. Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado -
Art. 161, §1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção
monetária - Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral da Justiça de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de
acordo com a súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.”
(remessa necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos
originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Tributário. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Inconstitucionalidade. Taxas de limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede
de água e esgoto. Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de
fatos e provas (súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental
ao qual se nega provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento
653.547/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade
incidental. 2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a
cobrança de Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao
disposto no art. 145, II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que
a base de cálculo é "própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e
divisíveis postos à disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma
vez que, em matéria de impostos, a competência é da União - competência para criar
tributos outros que não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela
taxa é inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar
n.o 37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incêndios, além de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que
o serviço respectivo não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes
o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e
o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Quanto à taxa de limpeza pública (remoção de
lixo), rezam os artigos 197 e 198 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação dada
pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de
Lixo será determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no
art. 195 desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas
Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É
constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da
base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da
taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo
145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança
da taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de
acordo com a área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o
efetivo custo da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são
beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de
imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de
estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa
de coleta de lixo apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio
da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma
atuação estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da
própria atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria
atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da
taxa é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse
custo deve ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua
parte, na proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in'
“Hipótese de Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
página 147, 150 e 152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do
município de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a
ilegitimidade da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício,
a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao
art. 535, I e II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e
precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes
para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional.
Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em
deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513
e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor
do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode
o Tribunal de origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Benedito Gonçalves).
Por fim: proclamada ilegitimidade da cobrança
das taxas a execução deve prosseguir para cobrança do imposto. Isso porque as
certidões de dívida ativa discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não
perderam seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de
prosseguimento da execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de
ofício, ilegítima a exação referente às taxas de conservação de vias e logradouros
públicos, de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo e dar-se-ia
provimento ao reclamo e determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no
que toca ao imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para
substituição ou emenda das certidões de dívida ativa para sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
11598137
5
17
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
A3C4122
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514124-12.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.